Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DÉBITOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUIAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão no valor executado o valor dos honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste no exame do direito da associação de incluir, no cálculo de débitos de taxa condominial criada por associação de moradores, honorários advocatícios previstos no estatuto para o caso de inadimplemento da respectiva prestação
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça já decidiu que a escolha do advogado que irá atuar é privativa da parte que irá demandar em juízo.
3.1. Trata-se de decisão que não pode resultar em obrigações contra quem se litiga, pois somente existe por liberalidade e interesse do contraente. É o chamado princípio da relatividade dos efeitos contratuais.
3.2. No caso, a inclusão dos honorários advocatícios realizada pela exequente é indevida.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: O valor decorrente de contrato de prestação de honorários advocatícios não pode integrar o valor do débito executado sob pena de gerar obrigação a terceiro não integrante do contrato.
__________
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1435030, 07307036320218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022; 07127108620178070020, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 1/4/2019; EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/05/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.